Tribunal: TJDFT
Processo: 0003364-51.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003364-51.2018.8.07.0010 RECORRENTE: CARLA LETÍCIA DE SOUZA ALVES, MARIANA MAYRA DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM PROVAS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG). 2. Quando o réu possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, é permitido ao julgador utilizar uma ou mais para valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e outra para reincidência, na segunda fase. 3. Tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, correta a eleição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. As recorrentes defendem a existência de repercussão geral e alegam que a decisão colegiada violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo a aplicação do princípio da presunção de inocência, porquanto teria sido considerada prova inapta para fundamentar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora as partes recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021